Tribunal: TCU
Processo: 034.281/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3051/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Rachel Perez Duarte: 1. Processo TC- Processo 034.281/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Teixeira da Silva Vicente (XXX.680.957-XX); Élida Azevedo Hennington (XXX.302.787-XX); Ester Nascimento de Araújo (XXX.660.657-XX); Rachel Perez Duarte (XXX.928.237-XX); Reginaldo Ferreira Machado (XXX.532.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determina à Universidade Federal Fluminense que se certifique do integral cumprimento da jornada de trabalho por parte das servidoras Élida Azevedo Hennington e Ester Nascimento de Araújo, haja vista a acumulação de cargos públicos por parte das interessadas; 1.7.2. determinar à Sefip que verifique se existe tríplice acumulação de cargos públicos por parte da sra. Rachel Perez Duarte (Universidade Federal Fluminense, município de Campos dos Goytacazes e Fundo Municipal de Saúde).